Tribunal: STF
Processo: ARE 857799
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA ARBITRAL. LEI 9.307/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.